Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO ENTRE PAIS (EXECUTADOS) E FILHOS. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO E DEPOIS DA PENHORA DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. A doação de imóvel entre pais e filhos, na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, bem assim, depois de aperfeiçoada a penhora do bem transacionado no âmbito familiar, enseja inequívoca fraude à execução.
2. Agravo de instrumento não provido.